Tribunal: TJES
Processo: 5008851-41.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Administração de herança; Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008851-41.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA REGINA AGUIAR GUEDES

AGRAVADO: FERNANDA POLDI GUIMARAES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTARIANTE. REMOÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora o rol legal previsto no artigo 622 do CPC seja tido por exemplificativo, é certo que a remoção do inventariante, na esteira das hipóteses elencadas, justifica-se diante de risco afeto à administração e à confiança no desempenho do
munus
, não bastando animosidade ou mera discordância, o que, em verdade, vai ao encontro do indeferimento primevo.

2. É sabido que, à luz do artigo 612 do CPC, questões que dependam de outras provas são remetidas às vias ordinárias, não sendo imperativa a suspensão do trâmite do feito sucessório, mormente quando, a exemplo do caso vertente, não se acostou aos autos de recurso maiores informações acerca da ação declaratória de filiação socioafetiva
post mortem
e já houve prolação de sentença deliberando sobre a questão dita prejudicial – reconhecimento de união estável
post mortem
.

3.
Agravo de instrumento

conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008851-41.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA REGINA AGUIAR GUEDES

AGRAVADO: FERNANDA POLDI GUIMARAES

JUÍZA: DRª. LARA CARRERA ARRABAL KLEIN

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso interposto em razão de decisão que, dentre várias deliberações, indeferiu o pedido de remoção da inventariante, assim também quanto ao de suspensão da ação de inventário (id nº 5682486).

Consta das razões recursais que haveria ação de reconhecimento de união estável ainda não transitada em julgada, bem como ação declaratória de filiação socioafetiva
post mortem
, ambas detentoras do condão de influenciar no trâmite dos autos da ação de inventário, razão pela qual esta deveria aguardar o desfecho daquelas. Ademais, narrou-se “que a Agravada não vem exercendo seu mister de acordo com a finalidade do cargo, visto que, desde o falecimento do Senhor Renilo Aguiar Guedes, de forma continuada, tem feito uso pessoal de diferentes bens do espólio, com evidente prejuízo ao patrimônio que o integra”.

Apontou-se que:

- os veículos modelos Corolla e Pálio, bem como o apartamento localizado na Capital e a Casa de Praia situada no município de Piúma/ES, estão sendo usufruídos exclusivamente pela Senhora Fernanda;

- além da depreciação dos bens, há custos com condomínio, IPVA, fornecimento de água, energia, dentre outros, considerando a utilização exclusiva.

Pois bem. O recurso não prospera, valendo, de logo, citar o disposto no artigo 622 do CPC:

“Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano;

IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio”.

A jurisprudência pátria, a seu turno, orienta:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DA INVENTARIANTE. NÃO CABIMENTO. BELIGERÂNCIA ENTRE AS PARTES. INSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MULTAS PREVISTAS NOS ARTS. 81 E 1.021, § 4º, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A remoção do inventariante, com a substituição por outro, dativo, ocorrerá quando for constatada a inviabilização do inventário em decorrência da animosidade entre as partes. Precedentes. 2. A conclusão estadual foi no sentido de que, embora haja litigiosidade entre as partes, não foi demonstrado eventual prejuízo ao patrimônio dos litigantes, de modo que a desconstituição do referido entendimento não prescindiria do reexame de fatos e provas, procedimento vedado na seara extraordinária, em virtude da previsão contida no verbete sumular n. 7 desta Corte de Uniformização. 3. Esta Casa tem entendido que o mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a necessária imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento do recurso, o que não se verifica no presente caso. 4. Não se nota intuito meramente protelatório ou evidente má-fé do insurgente, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC/2015. 5. Agravo interno desprovido” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.406.949/SP, publicado em 11/4/2024).

Embora o referido rol legal seja tido por exemplificativo, é certo que a remoção do inventariante, na esteira das hipóteses previstas, justifica-se diante de risco afeto à administração e à confiança no desempenho do
munus
, não bastando animosidade ou mera discordância, o que, em verdade, vai ao encontro do indeferimento primevo.

Noutro giro, é sabido que, à luz do artigo 612 do CPC, questões que dependam de outras provas são remetidas às vias ordinárias, não sendo imperativa a suspensão do trâmite do feito sucessório, mormente quando, a exemplo do caso vertente, não se acostou aos autos de recurso maiores informações acerca da ação declaratória de filiação socioafetiva
post mortem
(nº 0000667-90.2020.8.08.0032) e já houve prolação de sentença deliberando sobre a questão dita prejudicial – reconhecimento de união estável
post mortem
.

Ante o exposto,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento.

É como voto.

DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.